Tribunal: TJPA
Processo: 0000702-22.2015.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000702-22.2015.8.14.0044
APELANTE: JOANA MUNIZ LOUREIRO

APELADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA, QUARESMA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI - EPP, COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1º TURMA DE DIREITO PÚBLICO -

APELAÇÃO

PROCESSO Nº
0000702-22.2015.8.14.0044

APELANTE:
JOANA MUNIZ LOUREIRO

ADVOGADOS: DIORGEO MENDES- OAB/PA 12.614; GLEIDSON RODRIGUES- OAB/PA 22.635; GIUSSEPP MENDES- OAB/PA 22.279 E BRENO ALCANTARA- OAB/PA 21.820

APELADO:
MUNICIPIO DE PRIMAVERA

PROCURADOR: LUIZ CLAUDIO DE SOUZA ALMEIDA

APELADO:
QUARESMA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI – EPP

ADVOGADO: FRANCISCO BORGES DOS SANTOS QUARESMA NETO

APELADO:
COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA

ADVOGADOS: LIGIA DOS SANTOS NEVES- OAB/PA 8781 E ANDREA CUNHA LIMA DA COSTA- OAB/PA 10.923

APELADO:
ESTADO DO PARA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA DOS ENTES FEDERATIVOS E COHAB. RESPONSABILIDADE DA QUARESMA CONSTRUÇÕES. DANOS MORAIS. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

I.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por Joana Muniz Loureiro, na qual narrou que participou do projeto “Cheque Moradia” e recebeu o valor de R$ 7.800,00 para utilizar em materiais de construção. No entanto, afirmou que os materiais não foram entregues, de modo que ajuizou a ação em tela.

II.

Antes de mais nada, esclareço que os réus/ora apelados da ação são: Estado do Pará- pessoa jurídica de direito público interno; Companhia de Habitação do Estado (COHAB) – sociedade de economia mista; Município de Primavera- pessoa jurídica de direito público interno e Quaresma Construções e Comércio Eireli- pessoa jurídica de direito privado.

III.

Tratando-se de Responsabilidade Civil, verifica-se como pressupostos necessários à sua aplicação: a ocorrência do dano decorrente de ato estatal; o nexo causal entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, do agente público ou do prestador de serviço público.

IV.

No entanto, entendo que não há nos autos qualquer comprovação do nexo causal e da conduta comissiva ou omissiva dos entes federativos e da COHAB, pois de acordo com os documentos presentes nos autos, cada um tinha um papel delimitado no programa, os quais foram efetivamente cumpridos.

V.

O Estado do Pará instituiu o Programa Nossa Casa, através do Decreto n° 0432/03, que concede crédito outorgado do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal de Comunicação- ICMS. Pela leitura dos mencionados dispositivos do Decreto, é possível verificar que a Responsabilidade do Estado do Pará está relacionada com a concessão do crédito outorgado do ICMS, e não há qualquer relato de problemas sobre o recebimento da quantia.

VI.

Em relação ao Município de Primavera, foi realizado o termo de adesão n° 28/2013 (id n°
1534188 - Pág. 15) com a COHAB, no qual previu como obrigação da Prefeitura Municipal as questões burocráticas e administrativas, entre as quais nenhuma está relacionada com a entrega dos materiais de construção.

VII.

Em relação a COHAB, de igual modo, não há qualquer previsão no Instrumento de Cooperação (1534188 - Pág. 15) de que a execução da obra e entrega dos materiais era de sua responsabilidade.

VIII.

Além disso, no Contrato n° 0000042525/14 para Construção com Aplicação dos Recursos do Cheque Moradia- Convênio: 0676/14 realizado entre a COHAB e Joana Muniz Loureiro, como interveniente a Prefeitura Municipal de Primavera, está expressamente previsto no parágrafo terceiro da cláusula terceira, as obrigações do beneficiário, entre elas destaco a compra e recebimento do material e a responsabilidade administrativa e técnica pelas obras e serviços executados.

IX.

No caso,
não há provas de que a empresa QUARESMA CONSTRUÇÕES foi indicada pela Prefeitura de Primavera, pelo Estado do Pará ou pela COHAB, até porque o próprio contrato estabelece que a responsabilidade pelas obras cabe ao beneficiário, e de acordo com o ofício do id n° 1534188 - Pág. 14, inexiste credenciamento de fornecedores de material pelo Programa.

X.

Outrossim, não há dúvidas que a responsabilidade pelos danos causados a apelante cabe exclusivamente a empresa QUARESMA CONSTRUÇÕES, pois consta nos autos que a empresa recebeu de Joana Muniz Loureiro a quantia de R$ 7.800,00 (em cheque moradia) para fornecimento de materiais de construção e em contrapartida, não entregou todo o material necessário para a realização da obra, não havendo que se falar em responsabilidade solidária dos réus, pois não há qualquer previsão contratual nesse sentido e
a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes, que não é o caso dos autos, pois cada parte tem a responsabilidade bem delimitada nos instrumentos contratuais.

XI.

Em relação aos danos morais, a apelante pugna pela sua majoração. No entanto, não há qualquer comprovação nos autos que comprovem que a autora demoliu a sua residência e passou a morar de aluguel, de modo que não obteve êxito em seu ônus probatório. Destarte,

entendo que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é proporcional e razoável, não havendo que se falar em majoração deste valor.

XII.

Recurso de Joana Muniz Loureiro conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOANA MUNIZ LOUREIRO, em face da sentença proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRIMAVERA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais.

Historiando os fatos, Joana Muniz Loureiro ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi contemplada no projeto “Cheque Moradia” instituído pelo Governo do Estado, por se enquadrar no conceito de família de baixa renda, previsto no Decreto Estadual n° 0432/2003.

Contou que o mencionado cheque é destinado exclusivamente para a aquisição de materiais de construção em fornecedores conveniados com o Estado, os quais utilizam para saldar o ICMS.

Na sequência, narrou que em 27/08/2014, houve uma reunião com a QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP junto com representantes do Município de Primavera, a fim de divulgar sua participação no projeto “Cheque Moradia”.

Na ocasião, alegou que entregou o cheque no valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) ao Sr. João Quaresma, o qual informou que a autora deveria derrubar a sua residência para a obra ser realizada e entregou uma listagem com os materiais que seriam entregues em sua residência.

No entanto, relatou que após a derrubada da casa, apenas recebeu uma parte dos materiais descritos na lista. Assim, em razão da demolição da residência e do atraso inexplicável do restante do material, encontra-se morando de aluguel e sem perspectiva de ver sua casa construída.

Destarte, ajuizou a ação, pretendendo a entrega de todo o material listado no programa do Cheque Moradia, bem como a indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de ID n° 1534199, que julgou a ação nos seguintes termos:

a) declaro a IMPROCEDÊNCIA da aço no que tange ao Município de Primavera e a COHAB, pois no restou configurada sua responsabilidade pelos danos sofridos pela autora;

b) julgo PROCEDENTE a aço no que tange a QUARESMA CONSTRUÇES, convalidando a tutela concedida liminarmente para entrega dos materiais e condenando-a ao pagamento de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
a título de danos morais;

c) considerando que a QUARESMA COSTRUÇES, devidamente citada, nunca cumpriu a liminar, condeno-a a pagar o teto estabelecido a título de astreintes, qual seja, R$ 10.000,00 (Dez mil reais);

A correço monetária, em relaço ao dano moral, é devida a partir da sentença (súmula 362 do STJ).

Condeno o réu, QUARESMA CONSTRUÇES, nas custas e despesas processuais.

Fixo os honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenaço, considerando os termos do art. 85, §2, incisos I a IV, CPC, especialmente, pelo fato de o processo demandar apenas duas petiçes.

Inconformada, JOANA MUNIZ LOUREIRO interpôs recurso de apelação (id n° 1534200).

Em suas razões, alega que é indiscutível a responsabilidade do Estado do Pará, Município de Primavera e COHAB, visto que o Cheque Moradia fora instituído pelo Decreto Lei n° 7.776 de 23/12/2013, o qual é claro em estabelecer que a execução do programa é de responsabilidade da COHAB e da SEFA, órgãos pertencentes ao Estado do Pará, havendo, respectivamente, responsabilidade subsidiária e solidária deste.

De igual forma, aponta que está clara a responsabilidade também do Município e da COHAB, pois cada um tinha um papel delimitado e absolutamente necessário no programa Cheque Moradia.

Na sequência, alega que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrados a título de dano moral é desproporcional ao agravo da situação, pois viu seu sonho da casa própria e digna ser frustrado, teve a sua residência demolida e continua sem perspectiva para a reconstrução. Além disso, aponta a má-fé da QUARESMA CONSTRUÇÃO, pois obteve para si os Cheques Moradias de inúmeros cidadãos.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja condenado o Estado do Pará, o Município de Primavera, a COHAB e a Quaresma Construções, bem como para que sejam majorados o valor do dano moral.

O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA apresentou contrarrazões – id n° 1534202.

Determinado o seu encaminhamento para manifestação do Órgão Ministerial, o Ilustre Procurador de Justiça deixou de exarar parecer, em razão da lide tratar de direito meramente patrimonial e individual.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o valor do dano moral, bem como sobre a condenação dos demais réus que fazem parte do presente processo, devido suas responsabilidades relacionadas a questão.

Antes de mais nada, esclareço que os réus/ora apelados da ação são: Estado do Pará- pessoa jurídica de direito público interno; Companhia de Habitação do Estado (COHAB) – sociedade de economia mista; Município de Primavera- pessoa jurídica de direito público interno e Quaresma Construções e Comércio Eireli- pessoa jurídica de direito privado.

Em relação aos três primeiros apelados, sabe-se que a responsabilidade civil dos entes federados e das demais pessoas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público, segundo a Constituição Federal em seu artigo 37, parágrafo 6º, em regra será objetiva, posto que se baseia na Teoria do Risco Administrativo
, com exceção apenas quando há caso fortuito, força maior ou comprovada culpa exclusiva da vítima:

Art. 37 — “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte": (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1988)

(...)

$ 6º - “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Conforme o mencionado dispositivo, a responsabilidade do Estado que decorre de atos comissivos de agentes estatais é objetiva e, quando esta decorre de atos omissivos, deve-se adotar a teoria da responsabilidade subjetiva, necessitando avaliar se houve culpa (
latu sensu
) estatal na suposta omissão a ele imputada.

Com base na Teoria do Risco Administrativo, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, o Estado assume o risco quanto aos atos cometidos pelos seus agentes, segundo esclarece o Jurista Hely Lopes Meirelles:

“Desde que a Administração defere ou possibilita ao seu servidor a realização de certa atividade administrativa, a guarda de um bem ou a condução de uma viatura, assume o risco de sua execução e responde civilmente pelos danos que esse agente venha a causar injustamente a terceiros”.

No caso em tela, cabe que ressaltar que o apelante defende a responsabilidade do Estado do Pará, Município de Primavera e COHAB, visto que o Cheque Moradia fora instituído pelo Decreto Lei n° 7.776 de 23/12/2013, o qual é claro em estabelecer que a execução do programa é de responsabilidade da COHAB e da SEFA, órgãos pertencentes ao Estado do Pará, havendo, respectivamente, responsabilidade subsidiária e solidária destes.

De igual forma, aponta que está clara a responsabilidade também do Município e da COHAB, pois cada um tinha um papel delimitado e absolutamente necessário no programa Cheque Moradia.

Pois bem,
em relação a Responsabilidade Civil, verifica-se como pressupostos necessários à sua aplicação:
a ocorrência do dano decorrente de ato estatal; o nexo causal entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, do agente público ou do prestador de serviço público, ou seja, a demonstração dos prejuízos advindos dessa conduta estatal
; a oficialidade da conduta lesiva e a inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado.

No entanto, entendo que não há nos autos qualquer comprovação do nexo causal e da conduta comissiva ou omissiva dos entes federativos e da COHAB, pois de acordo com os documentos presentes nos autos, cada um tinha um papel delimitado no programa, os quais foram efetivamente cumpridos. Explico:

O Estado do Pará instituiu o Programa Nossa Casa, através do Decreto n° 0432/03, que concede crédito outorgado do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal de Comunicação- ICMS. (id n°
1534176 - Pág. 27).

Sobre o mencionado Decreto, é válido mencionar os seguintes artigos:

Art. 2º
Fica concedido crédito outorgado do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS ao contribuinte estabelecido no Estado do Pará que, em operação interna, fornecer materiais de construção a serem empregados no âmbito do Programa Nossa Casa.

Parágrafo único. CHEQUE MORADIA será a denominação do documento pelo qual se concederá o crédito outorgado de que trata o caput deste artigo. (Redação dada ao parágrafo pelo Decreto nº 169, de 19.08.2011, DOE PA de 22.08.2011)

Art. 3º
O valor do crédito outorgado corresponde ao valor concedido pelo Governo do Estado, por intermédio do CHEQUE MORADIA, a cada família beneficiária do Programa, cuja renda familiar não ultrapasse três salários mínimos mensais.

Parágrafo único. O CHEQUE MORADIA, instrumento de operalização do Programa Nossa Casa, obedecerá à especificação técnica e ao modelo aprovados pela Companhia de Habitação do Estado do Pará - COHAB/PARÁ. (Redação dada ao artigo Decreto nº 169, de 19.08.2011, DOE PA de 22.08.2011)

Art. 4º
A execução do Programa será de responsabilidade da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, quando relativa à concessão de crédito outorgado do ICMS, e da Companhia de Habitação do Estado do Pará - COHAB-PARÁ, quando relativa a critérios de concessão, liberação e execução das obras de construção, ampliação e melhoria de unidades habitacionais.

Pela leitura dos mencionados dispositivos, é possível verificar que a Responsabilidade do Estado do Pará está relacionada com a concessão do crédito outorgado do ICMS, e não há qualquer relato de problemas sobre o recebimento da quantia.

Em relação ao Município de Primavera, foi realizado o termo de adesão n° 28/2013 (id n°
1534188 - Pág. 15) com a COHAB, no qual previu como obrigação da Prefeitura Municipal o seguinte:

2.1 Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA:

2.1.1 Solicitar, formalmente, por meio deste instrumento, sua adesão ao Programa Cheque Moradia;

2.2.2 Montar estrutura técnica e logística para viabilizar a execução do CHEQUE MORADIA , para o atendimento dos interessados.

(...)

2.1.3 Proceder à inscrição das famílias no Programa, com o devido preenchimento da ficha de cadastro habitacional, fornecida pela COHAB;

2.1.4 Digitar as Fichas das famílias pré-selecionadas, respeitando os critérios e metas estabelecidas pela COHAB para a concessão dos benefícios

2.1.5 Realizar visitas domiciliares para verificar a real necessidade da família quanto ao benefício pretendido.

2.1.6 Efetuar a digitação final das famílias selecionadas, respeitando os critérios e metas estabelecidas pela COHAB para a concessão dos benefícios.

2.1.7 Solicitar a documentação e preparar o dossiê das famílias selecionadas

2.1.8 Entregar o cheque aos beneficiários, quando for o caso;

2.1.9. Proceder à orientação e esclarecimentos técnicos quanto à execução das obras, de acordo com o benefício concedido;

2.1.10. Acompanhar e fiscalizar a execução das obras e verificar a aplicação dos benefícios;

2.1.11 Apurar os casos de irregularidades na utilização do benefício, bem como aplicar as devidas penalidades aos beneficiários, em razão de descumprimento de cláusulas contratuais.

2.1.12. Arquivar dossiês, contratos, recibos de entrega dos cheques e a prestação de contas dos beneficiários pelo programa, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, a contar do encerramento do processo.

Ou seja, verifica-se que cabia ao Ente Municipal as questões burocráticas e administrativas, entre as quais nenhuma está relacionada com a entrega dos materiais de construção.

Em relação a COHAB, de igual modo, não há qualquer previsão no Instrumento de Cooperação (1534188 - Pág. 15) de que a execução da obra e entrega dos materiais era de sua responsabilidade. Vejamos o que consta sobre as obrigações da COHAB:

CLAUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGAÇÕES DA COHAB/PA

3.1 Caberá a COHAB/PA:

3.1.1 Treinar, instrumentalizar e assessoras as equipes técnicas para operacionalização do CHEQUE MORADIA.

31.2. Fornecer as fichas de cadastro habitacional para a realização das Inscrições pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA;

3.1.3 Disponibilizar, na modalidade Nova Construção, projeto de arquitetura e planilha orçamentária; e na modalidade melhoria/ampliação, plantas e/ou relação de material a ser aplicado e planilha orçamentária;

3.1.4 Verificar a consistência das informações e da documentação dos selecionados;

3.1.5 Emitir e entregar os cheques à Prefeitura e/ou aos beneficiários;

3.1.6 Fazer a Coordenação Geral do Programa e monitorar por amostragem a execução das obras

Além disso, no Contrato n° 0000042525/14 para Construção com Aplicação dos Recursos do Cheque Moradia- Convênio: 0676/14 realizado entre a COHAB e Joana Muniz Loureiro, como interveniente a Prefeitura Municipal de Primavera (id n° 1534179 - Pág. 6), está expressamente previsto no parágrafo terceiro da cláusula terceira, as obrigações do beneficiário, entre elas destaco as seguintes:

Parágrafo terceiro- Das obrigações do BENEFICIÁRIO:

1)

A mão-de-obra a ser empregada na Construção ou Melhoria/Ampliação do imóvel será de sua inteira responsabilidade e no caso de mão-de-obra contratada, deverá arcar com todas as eventuais incidências de encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e/ou imposto de qualquer natureza, isentando-se a COHAB/PA de quaisquer obrigações a ela relativas;

2)

A compra e recebimento do material;

10)

A responsabilidade administrativa e técnica pelas obras e serviços executados serão assumidas integralmente pelo BENEFICIÁRIO.

Assim, através da análise da própria narrativa da autora e dos documentos anexados, é possível constatar que apenas houve problema no que tange a entrega dos materiais, pois não há relatos sobre qualquer problema nas fases anteriores, as quais incluem o cadastro do Programa e o recebimento do Cheque Moradia.

Além disso, não há provas de que a empresa QUARESMA CONSTRUÇÕES foi indicada pela Prefeitura de Primavera, pelo Estado do Pará ou pela COHAB, até porque o próprio contrato de id n° 1534179 - Pág. 6 estabelece que a responsabilidade pelas obras cabe ao beneficiário, e de acordo com o ofício do id n° 1534188 - Pág. 14, inexiste credenciamento de fornecedores de material pelo Programa.

Outrossim, não há dúvidas que a responsabilidade pelos danos causados a apelante cabe exclusivamente a empresa QUARESMA CONSTRUÇÕES, pois consta nos autos que a empresa recebeu de Joana Muniz Loureiro a quantia de R$ 7.800,00 (em cheque moradia) para fornecimento de materiais de construção (ID n° 1534176 - Pág. 20) e em contrapartida, não entregou todo o material necessário para a realização da obra (ID n° 1534176 - Pág. 26), não havendo que se falar em responsabilidade solidária dos réus, pois não há qualquer previsão contratual nesse sentido e
a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes
[1]
, que não é o caso dos autos, pois cada parte tem a responsabilidade bem delimitada nos instrumentos contratuais.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgado deste egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO
. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE REPASSE INTEGRAL DA PENSÃO ALIMENTÍCIA.

VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO APELANTE E O DANO OCASIONADO EVIDENCIADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EM OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DO DANO E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil.
Em se tratando de ente estatal tem-se que a responsabilidade é objetiva, sendo prescindível a comprovação de culpa, ante a presença do dever específico conforme previsto no art. 37, § 6º da CF/88.

3. O nexo causal é elemento que interliga a conduta ao resultado, constituindo-se em elemento indispensável em qualquer

espécie de responsabilidade civil, seja o sistema subjetivo (da culpa) ou objetivo (do risco), salvo em circunstâncias especialíssimas, não haverá responsabilidade sem nexo causal. Tratando-se do liame que une a conduta do agente ao dano.

(...)

(2020.00520906-10, 212.292, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-03-03)

Apenas para fins de esclarecimento, o processo de n°

0003376-35.2016.8.14.0109 citado pelo apelante, foi julgado no sentido contrário ao interesse do autor, de acordo com o sistema LIBRA, entendimento mantido pelo TJPA em sede recursal.

Majoração do Dano Moral

A apelante pugna pela majoração dos danos morais, arbitrados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão de serem desproporcionais com o dano sofrido pela autora, que é idosa e ficou sem sua moradia.

Sobre o dano moral preleciona o Jurista Silvio Venosa: “Dano moral consiste em lesão ao patrimônio psíquico ou ideal da pessoa, à sua dignidade enfim, que se traduz nos modernos direitos da personalidade”. (Direito civil: responsabilidade civil. Sílvio de Salvo Venosa. 4º ed. Ed. Atlas. São Paulo. 2004).

Nesse sentido, a Constituição Federal prevê em seu Artigo 5º que a honra e a imagem são
invioláveis, cabendo quando há a sua violação indenização pelo dano material e moral da ofensa.
Para aferir o devido e justo valor do dano moral no caso concreto, cabe também a utilização do Código Civil Brasileiro que afere, nos artigos dispostos a seguir como e quando será aplicado o dano moral, sendo respeitados a proporcionalidade do valor da indenização à dimensão do dano a fim de reparação do dano e o caráter inibitório da indenização.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, — independentemente de culpa nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

No caso em tela, o juízo de primeiro grau arbitrou o valor do dano moral em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Assim, considerando que a nossa legislação não estabelece limites, nem elementos para o julgador fixar a indenização pretendida, devem ser seguidos os seguintes requisitos: a) grau de reprovação da conduta lesiva; b) intensidade e duração do dano sofrido pela vítima; c) capacidade econômica do ofensor e do ofendido.

Como bem delineado pelo juízo

a quo,
o grau de reprovação da conduta é alto, visto que a autora não recebeu todo o material necessário para a obra (id n°1534176 - Pág. 26) , e consequentemente não concluiu o prazo de quatro meses estabelecido no contrato de id n° 1534179 - Pág. 6, o que possivelmente desqualificou a apelante do Programa, conforme consta na notificação do id n° 1534179 - Pág. 5.

Além disso, de um lado da relação tem a autora/apelante, idosa (1534176 - Pág. 24), analfabeta (id n° 1534176 - Pág. 18), de baixa renda (pois o Programa só admite a participação de famílias que recebam até três salários mínimos- id n° 1534176 - Pág. 27) e do outro lado, uma Empresa, com situação cadastral ativa, em funcionamento desde 2013 (1534176 - Pág. 30).

No entanto, em relação ao relato da autora de que demoliu a sua residência e passou a morar de aluguel, não há qualquer comprovação nos autos sobre o ocorrido, de modo que não obteve êxito em seu ônus probatório. Destarte, entendo que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é proporcional e razoável, não havendo que se falar em majoração deste valor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por
JOANA MUNIZ LOUREIRO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Concedo a justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss do CPC/15.

É como voto.

Belém, 19 de outubro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]

Art. 265 do CC/02.

Belém, 04/11/2020